Tribunal: TJDFT
Processo: 0016037-27.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016037-27.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JHONES MENDES DE JESUS, LEONES MENDES DE JESUS, MARINETE MENDES CABRAL, ESTER MENDES DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: MARINETE MENDES CABRAL D E S P A C H O Intime-se o apelante acerca da petição e dos documentos constantes ao ID 40771780. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora